Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS CÂMERAS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO ENTENDIDA COMO RAZOÁVEL PELO STJ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) no âmbito doméstico familiar, quando as provas dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, pois compostas pelas palavras da vítima, que foram firmes e corroboradas por imagens das câmeras de segurança do condomínio, bem como pela confissão extrajudicial do réu.
2. As palavras da vítima, especialmente em ilícitos ocorridos na seara doméstica e familiar, devem ser valoradas e recebidas com especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. A circunstância de o crime ter sido praticado na frente das filhas menores do casal, bem como da vizinha, criança de oito anos, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Tendo o agente confessado a infração penal a ele imputada, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
7. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral no âmbito das ações penais, conforme decidiu a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF).
8. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso parcialmente provido.